Tribunal: TJSP
Processo: 0084704-97.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
apelação cível – Servidora estadual – Auxiliar Judiciário I – Recálculo do adicional por tempo de serviço – V. Acórdão que reformou a r. sentença para julgar parcialmente procedente a demanda - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema 905 STJ e RE representativo da controvérsia no 870.947/SE, Tema 810 - Manutenção do V.

Ementa:
apelação cível – Servidora estadual – Auxiliar Judiciário I – Recálculo do adicional por tempo de serviço – V. Acórdão que reformou a r. sentença para julgar parcialmente procedente a demanda - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema 905 STJ e RE representativo da controvérsia no 870.947/SE, Tema 810 - Manutenção do V. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da autora, com adequação aos paradigmas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000197842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0084704-97.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARIA JOSE DUARTE, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o V. Acórdão
que deu provimento parcial ao recurso da autora, com adequação aos
paradigmas. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 16 de março de 2020
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no 0084704-97.2010.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juíza sentenciante: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Apelante: Maria José Duarte
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 31734
APELAÇÃO CÍVEL
Servidora estadual
Auxiliar
Judiciário I Recálculo do adicional por tempo de serviço
V. Acórdão que reformou a r. sentença para julgar
parcialmente procedente a demanda - Retorno dos autos
para reapreciação pela turma julgadora, em razão do
julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema 905 STJ e RE
representativo da controvérsia no 870.947/SE, Tema 810 -
Manutenção do V. Acórdão que deu parcial provimento ao
recurso da autora, com adequação aos paradigmas.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria José Duarte, servidora estadual, Auxiliar Judiciário I, contra a r.
sentença proferida pela MMa. Juíza da 13a Vara da Fazenda Pública da
Capital, que julgou improcedente o pedido inicial em face da Fazenda do
Estado de São Paulo no qual busca o recálculo do adicional por tempo de
serviço.
Contrarrazões às fls. 65/73.
O V. Acórdão de fls. 82/97 deu parcial provimento
ao recurso da autora e determinou o recálculo do adicional por tempo de
serviço sobre os vencimentos integrais, ressalvadas as verbas eventuais,
observada a prescrição quinquenal, tudo acrescido de correção monetária
conforme a Tabela Prática do TJSP e juros de 6% ao ano. Ao final,
condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
R$3.000,00.
Embargos de declaração rejeitados às fls.
104/107.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Fazenda do Estado interpôs recurso especial
(fls. 110/115) e recurso extraordinário (fls. 117/127).
Contrarrazões às fls. 130/137.
O Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público, considerando o julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema
905, DJe 02/03/2018, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora,
para eventual adequação (fls. 143/147).
É o relatório.
Reexaminando os autos, conforme art. 1.040 do
Código de Processo Civil entendo que o Acórdão proferido nos autos deve
se adequar às teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento do Resp 1.495.136/MG e Resp 1.492.221/PR e pelo Supremo
Tribunal Federal quando do julgamento do RE 870.947/SE.
Não se tratando o caso concreto de indébito
tributário, quanto à correção monetária e juros deve ser observado o
decidido no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.974, em
20/09/2017, em que houve reconhecimento da repercussão geral do Tema
810: “Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes
sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, com redação dada pela
Lei no 11.960/09”:
Conforme decidido pelo STF, não deve ser
aplicada a TR para fins de correção monetária, uma vez que se trataria de
índice prefixado e inadequado à recomposição da inflação, devendo ser
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E.
E ainda, em julgamento aos embargos de
declaração opostos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dia 03/10/2019, concluiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) deve ser utilizado para a atualização de débitos judiciais
das Fazendas Públicas (precatórios) aplicando-se a partir de junho de 2009
em diante.
Quanto aos juros de mora, conforme decisão do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “as normas que dispõem sobre juros
moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos
processos em andamento, à luz do principio tempus regit actum” (Embargos
de Divergência em Recurso Especial no 1.207.197/RS Rel. Min. Castro
Meira
j. 18.5.11). Este entendimento já havia sido consolidado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal (v. g. Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento no 767.094/RS m- Rel. Min. Ricardo Lewandowski
j. em
2.12.10; e Agravo Regimental no Recurso Especial no 559.445/PR Rel.
Min. Ellen Gracie j. 12.6.09).
Com efeito, tem-se que se aplica aos juros
moratórios a legislação vigente durante a ocorrência da mora, devendo ter
por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP no
2.180-35/01, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de quando são
cabíveis juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no tocante aos
juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012, de 3.5.2012, nos
termos do artigo 2o da referida Lei, porque esta alterou a lei que rege a
remuneração da poupança.
O
julgado
também
deve
observar
a
fundamentação exposta no REsp 1.495.146/MG e 1.492.221/PR, Tema 905
STJ.

Portanto, o Acórdão deve se adequar ao r.
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 810 do STF e
pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, em observância ao art. 1040 do
Código de Processo Civil, mantém-se o V. Acórdão que deu provimento
parcial ao recurso da autora, com adequação aos paradigmas.
Eduardo Gouvêa
Relator